Tribunal: TJMT
Processo: 1010248-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010248-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.900.751-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Cômputo do tempo de prisão provisória. Detração penal. Incidência direta sobre a fração para progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou o cômputo da detração penal diretamente na fração necessária à progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão provisória deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para, posteriormente, calcular-se a fração necessária à progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração exigida para progressão.

III. Razões de decidir

3. O instituto da detração, previsto no art. 42 do CP, deve ser aplicado como tempo de pena cumprida, podendo ser considerado durante a execução penal (LEP, art. 66, III, “c”) para o cálculo dos benefícios.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT orienta que a detração incide sobre a fração necessária à progressão de regime, pois esse método se mostra mais benéfico ao apenado.

5. A aplicação da detração sobre a fração respeita a lógica da execução penal e não configura duplicidade de benefício, desde que não tenha havido uso anterior dos períodos de prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.126.765/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1003203-96.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 01.04.2025; N.U 1032961-57.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2001258-38.2019.8.11.0042
,
que
deferi
u
o pedido de
Lucas Felipe
d
e Oliveira Lima

e

determinou a detração do período da sua prisão cautelar diretamente na fração necessária para progressão de regime e não no total da pena unificada.

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
278507356
, p.

1/7
,
requer
pela reforma da aludida decisão, a fim de
que
“
se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime
..
.
”

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
278507360
,
o agravado postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal
(
ID
278507361
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê no
ID
280501899
, opin
a
pelo provimento deste agravo
em execução
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

De início
, extrai-se
do relatório de pena
que o
agravado
cumpre a
reprimenda
unificada de 10(dez) anos de reclusão, decorrente das seguintes condenações:

1. Ação Penal n.
0016248-05.2018.8.11.0042
, à pena de 5(cinco) anos de reclusão, em razão do cometimento do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 12.07.2019

2. Ação Penal n.
0029315-08.2016.8.11.0042
,
à pena de 5(cinco) anos de reclusão, em razão do cometimento do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia
12.11.2022

E, c
onforme relatado
, o
agravante
pretende
a reforma da
decisão
que determinou o desconto do período de detração diretamente na fração necessária para progressão de regime.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]
DETRAÇÃO – PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA

A aba de “eventos” cadastrada no Sistema SEEU aponta os seguintes períodos de prisão preventiva: 14/09/2016 a 15/09/2016 e 24/04/2018 a 18/10/2018; ademais, registra a data de 12/07/2022 como prisão definitiva para cumprimento da pena. O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida. Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto. Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura
“detração” para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime. A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte:

(Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em contrapartida, ao utilizar o período de prisão preventiva como pena cumprida, a calculadora eletrônica utiliza tal período diretamente na verificação da fração a ser exigida do apenado.
Nessa toada, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, verificado lapso temporal inferior para cumprimento da fração exigida
. Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos. Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos
“ eventos
”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”.

Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados. No caso em tela, os períodos de prisão preventiva ocorreram em momento anterior à prisão definitiva do apenado, além de que não se verifica no PEP que tal prazo tenha sido objeto para concessão de benefícios em momento anterior, de modo que viável a sua consideração como detração penal, ou seja, para desconto na atual fração em cumprimento de pena.

[...]

(ID
278507357
)

Destacamos

Em
que pese o inconformismo do
agravante
,
a razão não lhe assiste
.

Como é sabido,
o instituto da
detração garante ao agente o abatimento

em sua pena do tempo que foi mantido preso
preventivamente
antes
da
sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução
/punição, conforme se infere do art. 42 do Código
P
enal abaixo reproduzido:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

A propósito, a
supracitada norma possibilita o cômputo da prisão provisória em dois momentos diferente
,
o primeiro na própria sentença condenatória, nos termos do art. 3
87, §2.o do Código de Processo

Penal
, e o outro
na fase de execução penal, como aconteceu no caso em discussão.

No entanto, a respeito da temática existe discussão com relação
ao momento
que deve ser efetuada
a detração
: s
e deve incidir sobre a totalidade da
pena
imposta
,
ou
somente
sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária

à progressão

de regime.

E, com relação
ao tema
,
este Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que
a partir da
pena
total

imposta

ao
reeducando
,

computa-se

a fração da progressão

de regime

e, sobre
o
resultado, deduz-se o tempo de prisão
provisória
,
uma vez que é mais benéfica ao reeducando, conforme se extrai dos julgados abaixo reproduzidos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SOBRE A FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO APENADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da detração penal diretamente sobre a fração necessária para progressão de regime, limitando-se a abater os períodos de prisão provisória do total da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na execução penal, o abatimento do tempo de prisão provisória deve incidir diretamente sobre a fração necessária para progressão de regime ou sobre o total da pena unificada.

III. Razões de decidir

3. A detração penal pode ser aplicada na sentença (CPP, art. 387, § 2o) ou na execução (LEP, art. 66, III, “c”).

4. “A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto [da detração] na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo
.” (
AgRg
no REsp n. 2.126.765/MT, Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024).

5. “A detração penal incide sobre a fração necessária para a progressão de regime, e não sobre a totalidade da pena unificada.”
(N.U 1023108-24.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/11/2024).

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

(N.U 1003203-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO – PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA UTILIZADO NO CÔMPUTO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO O PERÍODO CUMPRIDO DEVER SER ABATIDO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, PARA DEPOIS, EFETIVAR-SE O CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que determinou o cômputo do período de prisão provisória no cálculo de progressão de regime, decorrente de duas condenações, à pena unificada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando que o período de prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade, para depois, efetivar-se o cálculo para progressão de regime.

II. Questão em discussão

Questões: 1) A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para posterior cálculo da
fração de progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração necessária para a progressão.

III. Razões de decidir

O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que
o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP art. 66, III, “c”, art. 387, § 2o; STF Súmula 716

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no REsp n. 2.126.765/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz

TJMT - N.U 1001908-58.2024.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA; N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES; N.U 1017498-80.2021.8.11.0000, Des. GILBERTO GIRALDELLI; N.U 1006974-24.2021.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA; N.U 1002680- 55.2023.8.11.0000, Des. MARCOS MACHADO; N.U 1009175-52.2022.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA.

(N.U 1032961-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Destacamos.

Ademais, faz-se imperioso salientar que embora o agravante tenha alegado que “
a mesma conclusão chegou o STJ no REsp n. 2054749/MT, julgado no dia 14.04.2023, tendo como Relator o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em recurso interposto no bojo do PEP n. 0021262-09.2014.811.0042, em trâmite neste juízo, oportunidade em que ficou evidenciado que entendimento diverso não
implica em
opinio
juris, mas sim em interpretação equivocada do ordenamento jurídico e duplicidade de benefício ao reeducando.
”
,

a tese não se aplica ao caso em comento.

Isso porque, o agravado não teve
duplo
benef
í
cio
,
ficando evidente que
a sua situação
não
se
amolda ao entendimento adotado no
Resp
n. 2054749/MT,

porquanto,
no presente caso
, o instituto da detração penal foi aplicado uma única vez
no
âmbito

da execução penal
, e no citado recurso especial
, a decisão recorrida
destacou
que
a
detração somente tinha sido aplicada “
do salto total de pena a cumprida, restando, assim, o seu cômputo, também, da atual fração de pena em cumprimento
. Assim, acolho a pretensão defensiva e determino a imediata correção do memorial de pena; após, às partes e, conclusos para homologação
”
,
ou seja, determinou a dupla aplicação
.

Negritamos.

Al
ém disso
,
faz-se imperioso salientar que
o Superior Tribunal de Justiça em decisão mais recente deixou consignado que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL DURANTE A EXECUÇÃO. FORMA DE APLICAÇÃO. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A detração penal pode ocorrer, uma única vez, na sentença (art.

387, § 2°, do CPP) ou durante a execução penal (art. 66, III, "c", da LEP).

2. Segundo o art. 42 do CP, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, ou seja, deve ser considerado como pena cumprida
.

3. A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença,
calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação.
Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo.

4. Na fase da execução, deve-se contabilizar o período de cumprimento da pena, antes ou depois da sentença, de maneira uniforme e tratar da mesma forma o reeducando já preso na fase
do conhecimento e aquele que estava em liberdade e foi recolhido apenas após o trânsito em julgado.

5. No caso, o agravado resgata 12 anos e 5 meses de reclusão. Sobre o total da pena, não abatida na sentença, o Juiz da VEC calculou o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios. Depois, considerou o tempo de prisão provisória (3 meses e 11 dias) como pena cumprida. Essa é a ordem correta para a aplicação do art. 42 do CP.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.126.765/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 28/10/2024.)

Destacamos.

Posto isso, em
diss
onância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo
de
execução
penal
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025